Tribunal: TJSP
Processo: 2070838-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubos majorados - Apelo em liberdade - Impossibilidade - Paciente que permaneceu preso durante toda a instrução - Aplicação da Súmula no 09 do Superior Tribunal de Justiça - Soltura pela pandemia Covid19 – Não cabimento - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.